Tribunal: TJDFT
Processo: 0731072-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731072-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NABIL EL BIZRI, TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO PACIENTE: JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NABIL EL BIZRI em favor de JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY em face de decisão proferida pelo Juízo do 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (ID 49491946). Na peça inicial (ID 49491945), o impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979. Diz que o paciente foi citado e ofereceu resposta à acusação. Afirma que o Juízo determinou a apresentação do rol de testemunha na decisão de saneamento do feito, o que foi atendido pela defesa. Alega que no curso da audiência de instrução e julgamento, o Juízo indeferiu a prova testemunhal pela intempestividade do rol apresentado e deferiu o pedido do Ministério Público para adiamento da audiência para oitiva da última testemunha. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a decisão impede o exercício do contraditório e da ampla defesa do paciente, à medida que pode ser condenado sem a oportunidade de produzir provas. Sustenta que o Juiz oportunizou à defesa a apresentação do rol de testemunha, o que afasta a alegação de prescrição. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurada a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa na audiência designada para o dia 15.8.2023. No mérito, pede a concessão da ordem. Relatados, decido. Compulsando o caderno processual, verifico que o paciente foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação sem o rol de testemunhas (ID 49493166). Nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, na resposta à acusação, o acusado deve especificar as provas pretendidas e arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. Em que pese a Defesa não tenha apresentado, no momento oportuno, o respectivo rol de testemunhas, observo que o Juízo determinou a intimação para a apresentação das testemunhas na decisão de saneamento do feito em 30.5.2023. A propósito, confira-se (ID 49493166 - Pág. 156): (...) Designe-se audiência de instrução e julgamento na forma virtual, ressaltando que este Magistrado se encontrará presencialmente nesta Sexta Vara Criminal. Intime-se o advogado para manifestar discordância quanto à audiência virtual, no prazo de cinco dias, bem como para apresentar o rol de testemunhas. Expeçam-se as diligências necessárias. Intimem-se. A defesa do paciente, então, apresentou o rol de testemunhas, conforme ID 49491948. Durante a audiência realizada em 12.7.2023, o Juízo indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas sob o fundamento da preclusão, haja vista que não foram apresentadas na resposta à acusação. Contudo, conforme se observa da decisão acima transcrita, ainda que, de fato, a Defesa não tenha apresentado no momento oportuno o referido rol, o Juízo abriu nova oportunidade para realização do ato, o que afasta o fundamento alegado da preclusão. Com efeito, a Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, de forma que o direito à oitiva de testemunhas insere-se na referida garantia. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA IMPRESCINDÍVEL À ELUCIDAÇÃO DO FEITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÁNEA JUSTIFICADA. 1. A Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, LV, sendo certo que o direito à oitiva de testemunhas insere-se nesta garantia. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha, quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato. 3. Ordem concedida. (Acórdão 1703217, 07145785220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, configura cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva de testemunha, quando relevante para colher elementos acerca das circunstâncias do fato, bem como quando se mostra prejudicial à parte que pretende comprovar a sua versão sobre os fatos controvertidos. Na hipótese dos autos, a Defesa alega que a oitiva das testemunhas arroladas é imprescindível ao deslinde dos fatos e à busca da verdade real do processo. Além disso, o Juízo determinou a designação de continuação da audiência, para o próximo dia 15.8.2023, oportunidade em que serão ouvidas outras testemunhas apresentadas pela acusação (ID 49491946 - Pág. 1). Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, reputo que a oportunidade conferida pelo Juízo para a apresentação do rol de testemunhas pela defesa por ocasião da decisão de saneamento do feito afasta o fundamento da alegação de preclusão sobre a questão, ensejando cerceamento de defesa o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas sob essa fundamentação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que seja realizada a oitiva das testemunhas Alexandre e Sérgio, arroladas pela Defesa no ID 49491948 e reiteradas na audiência ao ID 49491946, na próxima audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 15.8.2023. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 31 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator